Tribunal: TJES
Processo: 5005779-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005779-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA VALERIA DE OLIVEIRA MAGALHAES
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005779-17.2021.8.08.0000

A
GRAVA
N
TE
:

MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
,
em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com indenização por danos materiais, proposta face ao
BANCO PAN S.A.
, visando, liminarmente, a Autora, a suspensão dos efeitos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável que afirma não ter firmado.

Aduz, em suma, que firmou com o Agravado contrato de empréstimo consignado, lhe sendo enviado cartão de crédito não solicitado e que nunca teria sido desbloqueado/utilizado. Afirma que vem sendo cobrado de modo consignado os valores mínimos a título de fatura do cartão de crédito. Adiciona que a decisão recorrida lhe impõe a produção de prova negativa, ao exigir a demonstração da não realização do contrato, afirmando que a contratação se deu via telefone, não lhe sendo enviado qualquer contrato para assinatura. Por fim, alega que a manutenção dos descontos está a impor prejuízos à sua subsistência, tratando-se de verba alimentar, afirmando que já pagou quantia muito superior ao débito principal.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a este NEGAR PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão fustigada. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
,
em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com indenização por danos materiais, proposta face ao
BANCO PAN S.A.
, visando, liminarmente, a Autora, a suspensão dos efeitos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável que afirma não ter firmado.

Aduz, em suma, que firmou com o Agravado contrato de empréstimo consignado, lhe sendo enviado cartão de crédito não solicitado e que nunca teria sido desbloqueado/utilizado. Afirma que vem sendo cobrado de modo consignado os valores mínimos a título de fatura do cartão de crédito. Adiciona que a decisão recorrida lhe impõe a produção de prova negativa, ao exigir a demonstração da não realização do contrato, afirmando que a contratação se deu via telefone, não lhe sendo enviado qualquer contrato para assinatura. Por fim, alega que a manutenção dos descontos está a impor prejuízos à sua subsistência, tratando-se de verba alimentar, afirmando que já pagou quantia muito superior ao débito principal.

Pois bem.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo razão fática ou jurídica a me permitir dissentir da decisão recorrida.

Isso porque, quando cotejada a documentação probatória apresentada pela Recorrente, não vejo presente a probabilidade de seu alegado direito, pois no cenário que me é apresentado nestes autos, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a irregularidade da contratação, o não uso do cartão de crédito e, consequentemente, a ilegalidade dos descontos consignados.

Examinando prova constante do feito de origem, inexiste nos autos nenhum elemento, ainda que indiciário, a permitir inferir que o cartão de crédito não tenham sido utilizados pela Recorrente a revelar indevidas as cobranças.

Veja-se que demonstra a própria Agravante que os descontos em sua folha de pagamento, aqui reclamados, vem sendo realizados
desde o ano de 2016
, e como atentou o Juízo
a quo
, os descontos em folha são feito sob a rubrica de “amortização de cartão de crédito”, o que, a primeira vista, me parece incompatível com o argumento de que fora surpresada com descontos alusivos a cartão de crédito que não fora utilizado.

Ainda nesse contexto, não traz à baila a Recorrente as faturas do cartão ao longo período, a demonstrar que as compras realizadas e que geraram as cobranças pelo Agravado, não foram por ela (Agravante) realizadas.

Em verdade, em momento algum volta-se a Recorrente a tentar demonstrar, efetivamente, que não usa nem nunca utilizou o cartão de crédito e que nunca teria feito as compras que constam das faturas.

As alegações da Recorrente no sentido de que nunca desbloqueou e jamais fez uso do cartão não encontram respaldo mínimo na prova dos autos, o que se sobressai quando considerado que os descontos em sua folha de pagamento datam desde o ano de 2016, como dito, a inviabilizar a conclusão imediata de ilegalidade das cobranças.

Não se está a exigir da Agravante prova de que não realizou a contratação do serviço (prova negativa), mas a demonstração de elementos minimamente concretos no sentido de que os descontos se revelam ilegais, o que não se coaduna com a prova constante dos autos que demonstra descontos realizados de modo consignado desde de 2016, a não tornar crível o desconhecimento da Autora por tão longo período, mormente quando expresso tratar-se de desconto alusivo a cartão de crédito, e ainda quando considerada a ausência elementos a respeito das faturas geradas e das compras que lhe dão ensejo, não havendo como sequer deduzir que as compras não correspondem ao perfil do dia a dia da Autora-Agravante a permitir inferir uma ilegalidade aparente.

Por fim, é preciso ponderar que a parte Agravante é médica, não tratando-se, portanto, de pessoa sem instrução, como se revela comum nos casos de indevidas cobranças a tal título pelas instituições financeiras, a não tornar crível seu desconhecimento quanto a cobranças consignadas por tão longo período, mormente quando ausente prova de todo o contexto de suas alegações.

Portanto, face a análise perfunctória que ora se faz, não constatei, de imediato, a probabilidade do direito alegado quando cotejada a prova dos autos, ainda que sob o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, por não vislumbrar condições de conclusão diversa, segundo a prova constante dos autos nesta via, não vejo caminho outro, senão, a manutenção do entendimento inicial materializado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, porquanto inviável, neste momento, atribuir probabilidade ao direito reclamado pela Agravante.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - Cotejada a documentação probatória apresentada pela Recorrente, não se vê presente a probabilidade do alegado direito, pois no cenário que apresentado nestes autos, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a irregularidade da contratação, o não uso do cartão de crédito e, consequentemente, a ilegalidade dos descontos consignados.

II - Não se exige da Agravante prova de que não realizou a contratação do serviço (prova negativa), mas a demonstração de elementos minimamente concretos no sentido de que os descontos se revelam ilegais, o que não se coaduna com a prova constante dos autos que demonstra descontos realizados de modo consignado desde de 2016, a não tornar crível o desconhecimento da Autora (médica) por tão longo período, mormente quando expresso tratar-se de desconto alusivo a cartão de crédito, e ainda quando considerada a ausência elementos a respeito das faturas geradas e das compras que lhe dão ensejo, não havendo como sequer deduzir que as compras não correspondem ao perfil do dia a dia da Autora-Agravante a permitir inferir uma ilegalidade aparente.

III - Probabilidade do direito não demonstrada.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.